Tribunal: TJMT
Processo: 1040101-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040101-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVANTE), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (AGRAVADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse formulado no cumprimento de sentença, nos autos de ação possessória.

Fatos relevantes: (i) decisão agravada entendeu que a transação judicial firmada em ação declaratória posterior substituiu integralmente os efeitos executivos da sentença proferida na ação de reintegração originária; (ii) agravante sustentou que a transação teria apenas estabelecido limites de composse sem afetar o direito reconhecido em sentença de 1993.

Requerimentos do recurso: (i) prosseguimento do cumprimento de sentença, com reintegração plena na área de 3.706,50 hectares; (ii) afastamento dos efeitos da transação homologada em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a transação judicial homologada em ação declaratória posterior substitui os efeitos da sentença proferida na ação de reintegração de posse originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A transação judicial homologada judicialmente faz coisa julgada material e substitui integralmente os efeitos da sentença anteriormente proferida, nos termos pactuados entre as partes.

6. O cumprimento de sentença deve observar os limites da avença homologada, não sendo possível estendê-la a áreas não previstas no acordo.

7. A ausência de referência expressa à área de 696 hectares no acordo impede sua execução por interpretação extensiva, sob pena de violação à coisa julgada.

8. A reiteração de pedido semelhante, já indeferido em agravo anterior, evidencia a tentativa de rediscutir matéria decidida com fundamento em título judicial superado por novação decorrente de transação posterior.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 515, §1o; CC, art. 840; CPC, art. 925.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1032036-61.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1040101-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES

AGRAVADOS:

MARIA SELMA VALOES
,
MOACIR TORTATO, LUIZ CARLOS SALESSE, RENATO GOMES NERY, VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000739-22.2007.8.11.0106, indeferiu o pedido da Agravante de reintegração de posse na área total de 3.706,50 hectares, sob o fundamento de que a transação judicial celebrada no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1012682-97.2019.8.11.0041 teria substituído integralmente os efeitos executivos da sentença proferida na ação originária.

Em suas razões, aduz que a mencionada transação teve por objetivo apenas por fim à controvérsia sobre cessões de direitos possessórios e estabelecer os limites da composse entre ela e o espólio de Manoel Cruz Fernandes, não tendo afetado o seu direito à reintegração plena na área de 3.706,50 hectares, conforme já reconhecido por sentença transitada em julgado em 1993.

Afirma que Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, ao confundir os efeitos e partes envolvidas em processos distintos, em violação direta ao expresso teor da transação e aos limites da coisa julgada.

Cita, ainda, violação ao direito à efetividade da prestação jurisdicional e razoável duração do processo.

Requer o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada,
para que seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, com a prática dos atos processuais necessários à satisfação integral do direito já reconhecido judicialmente.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da Apelante às penas de litigância de má-fé (Id. 333157864).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000739-22.2007.8.11.0106, indeferiu o pedido da Agravante de reintegração de posse em uma área total de 3.706,50 hectares.

A decisão agravada indeferiu a petição de “Chamamento do feito à ordem”, entendendo que a transação judicial homologada no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1012682-97.2019.8.11.0041 teria substituído integralmente os efeitos da sentença proferida na Ação de Reintegração originária, de forma que o cumprimento deveria restringir-se ao teor do acordo firmado.

A Agravante, por sua vez, pretende o afastamento dessa premissa, argumentando que a transação não afetou a coisa julgada anteriormente formada na Ação de Reintegração de posse, e que seus efeitos limitaram-se à regularização da composse da outra metade da área litigiosa.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, em agosto de 2022, as partes celebraram transação judicial no âmbito da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1012682-97.2019.8.11.0041, o qual estabeleceu, de maneira expressa e inequívoca, quais seriam as áreas ainda não reintegradas e a quem caberiam, sendo, inclusive, utilizado o croqui componente da perícia técnica realizada nos autos, que individualizou e numerou cada uma das áreas em discussão.

Referido acordo, homologado judicialmente, fez coisa julgada material, criando uma nova realidade jurídica entre as partes que substitui a situação anterior, não sendo mais possível às partes rediscutir os termos da avença ou pretender a ampliação de seus efeitos além dos limites expressamente pactuados.

Anota-se que a transação não fez qualquer referência à área de 696 hectares supostamente não localizada e vindicada pela Agravante, de forma que a ausência de previsão expressa sobre tal área não pode ser suprida por interpretação extensiva, devendo ser respeitada a literalidade do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A questão foi bem pontuada na decisão, cujo trecho pertinente ora reproduzo:

“
O pedido de determinação para efetivação integral da prestação jurisdicional, mediante cumprimento da ordem de reintegração transitada em julgado em 1993, parte de premissa equivocada, pois desconsidera os efeitos jurídicos do acordo homologado em 2022, o qual produziu coisa julgada material.

Esta premissa ignora completamente a natureza jurídica e os efeitos da transação judicial homologada, que constitui novação das obrigações anteriores e substitui integralmente os direitos e deveres que existiam antes da celebração do acordo. Uma vez celebrada e homologada a transação, os direitos das partes passam a ser aqueles expressamente previstos na avença, não mais aqueles que eventualmente existiam anteriormente.

A sentença que homologou a transação substituiu integralmente a sentença anterior quanto aos seus efeitos executivos, de modo que a fase de cumprimento deve observar estritamente os termos do acordo homologado. Pretender executar a sentença de 1993 nos seus termos originais, ignorando o acordo posterior, configura flagrante violação à coisa julgada material do acordo homologado.

O pedido de reintegração de áreas adicionais não previstas no acordo extrapola os limites do título executivo judicial e, portanto, não pode ser deferido
”.

Registra-se, como também anotado pelo julgador, que esta não se trata da primeira tentativa da Recorrente de obter a reintegração de áreas não previstas no acordo homologado.

Deveras, a Agravante formulara anteriormente pedido de expedição de mandado de reintegração de posse no tocante às áreas de número 15 e 03 de, respectivamente, 1.096,66 e 278,50 hectares, o qual foi indeferido pelo Juízo pelos mesmos motivos (ausência de previsão no acordo homologado), decisão esta confirmada por este Sodalício quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1032036-61.2024.8.11.0000, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE ÁREAS NÃO PREVISTAS NA AVENÇA – DESCABIMENTO – ADSTRIÇÃO À LITERALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de sentença deve ficar adstrito aos termos expostos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por não visualizar hipótese de litigância de má-fé, deixo de aplicar a penalidade correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026